Tribunal: TJSP
Processo: 0002303-96.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência – Atraso na entrega da obra verificado – Validade da cláusula de tolerância – Lucros cessantes – Acolhimento – Retificação, todavia, do valor da condenação para 0,5% sobre o valor do contrato atualizado por mês de atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação – Multa inversa

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência – Atraso na entrega da obra verificado – Validade da cláusula de tolerância – Lucros cessantes – Acolhimento – Retificação, todavia, do valor da condenação para 0,5% sobre o valor do contrato atualizado por mês de atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação – Multa inversa – Em tese possível a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento da parte adquirente, conforme tema 971 firmado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo – No caso, porém, como já foi acolhido pedido de indenização material arbitrado em valor locativo (lucros cessantes), não há como aplicar a penalidade de forma inversa, sob pena de dupla penalidade pelo mesmo fato (atraso na entrega da obra) – Corretagem e taxa SATI – Prescrição trienal reconhecida –– Devolução indevida – Danos morais – Ocorrência – Período experessivo de atraso – Indenização devida – Honorários advocatícios contratuais – Restituição indevida – Verbas de sucumbência mantida – Devidas pelas corrés – considerado o princípio da causalidade – Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.